Tribunal: STF
Processo: HC 70260
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".    Prescrição.   Imprecisão   ou
contradição na denuncia, quanto a data do fato.
          A  confusão  entre  as  expressões  "segundo  quartel", que
implicaria  na ocorrencia da prescrição, e "segundo semestre" contida
na  denuncia, não  traz o beneficio  da duvida  ao paciente quando as
provas  dos autos revelam que os fatos ocorreram no terceiro e quarto
quartel, ou no segundo semestre.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.